Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TRANSPLANTE DE MÉDULA ÓSSEA (TMO). RECUSA INDEVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO. DEMORA. CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. PROPORCIONALIDADE.
1. No caso de apelação de plano de saúde contra sentença confirmatória de tutela provisória em favor do segurado, deve-se, em regra, manter a ausência de efeito suspensivo do recurso prevista no artigo 1.012, §1°, V, do Código de Processo Civil.
2. Em razão da celebração de contrato de plano de saúde, aplicam-se à lide as normas da Lei 9.656/98 e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do consumidor (art. 1o e 3o da Lei 8.078/90), conforme súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença do paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade, não competindo à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido.
4. É indevida a recusa de cobertura do plano de saúde quando constada a imprescindibilidade de transplante de medula óssea para o tratamento de Linfoma Não Hodgkin de Células T, tipo ALK Negativo.
5. A condenação de R$8.000,00 a título de multa cominatória por demora injustificada no cumprimento de decisão de tutela de urgência encontra-se proporcional de razoável, diante do lapso temporal de descumprimento e do risco à saúde do paciente.
6. Recurso conhecido e desprovido.